Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700141-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA BEZERRA DE CARVALHO BRUSTOLIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a deferiu tutela provisória, para determinar ao agravante que conceda à agravada, servidora pública distrital, a licença prevista no art. 133, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Sustenta que a decisão agravada, ao conceder a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, é manifestamente “contra legem”, uma vez que o texto da norma distrital permite a aludida licença apenas quando o(a) cônjuge do(a) servidor(a) se desloca a trabalho, sendo diverso do caso concreto, ou seja, trata-se de servidor federal do IPEA que fará Doutorado em Economia na Universidade do Porto, na cidade do Porto, República Portuguesa. Afirma, ainda, inexistir o interesse público alegado. Requer, assim, por estarem presentes os requisitos (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”), a concessão da tutela recursal para suspender a decisão e, no mérito, a sua reforma, com o provimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária à comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõe sobre o afastamento para acompanhar cônjuge, verbis: Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O). Como se vê, ao realizar-se uma interpretação literal ou gramatical da norma jurídica em questão, pode-se concluir que a agravada não faz jus à concessão da licença pleiteada, porquanto somente é permitido ao servidor público distrital se afastar para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para trabalhar em localidade situada fora da RIDE. Não obstante, a jurisprudência deste TJDFT vem emprestando interpretação teleológica ao tema em debate, decidindo que “O afastamento do cônjuge para estudo no exterior, com interesse público devidamente comprovado, equipara-se ao afastamento com fins laborais.” (Acórdão 1150508, 07150425220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no PJe: 14/2/2019). Entretanto, mesmo sob tal ótica, numa análise estritamente superficial, verifica-se que o interesse público não restou aprioristicamente demonstrado, tendo em vista que o cônjuge da agravada exerce o cargo de Analista de Sistemas (informática/computação), na Fundação Ipea, o que, em tese, não guarda relação direta com o afastamento para realização de Doutorado em Economia na Universidade do Porto-Portugal, conforme se infere dos arts. 2o e 3o do Estatuto do IPEA (Anexo I, do Decreto n. 7.142/2010). Assim, consideradas as peculiaridades do caso, tem-se que a ausência de comprovação da pertinência do curso com o exercício das atribuições públicas e atividades do cargo exercido pelo cônjuge da agravada, aliado ao fato de as despesas decorrentes do afastamento serem de responsabilidade do próprio interessado, são circunstâncias que, em tese, revelam que o interesse público não se faz presente, tendo aparente finalidade acadêmica e sem reversão em prol a administração, de modo a afastar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, que reclama, ademais, a necessária e ampla dilação probatória para sua definição. Outrossim, verifica-se que o pedido fora indeferido administrativamente, em razão do não enquadramento específico para concessão da licença (ID 14117998 - p. 41), o que, a priori, não consubstancia decisão flagrantemente ilegal, senão discussão acerca do mérito administrativo, em que não se permite ao Judiciário imiscuir-se, salvo se o contrário resultar da instrução processual, com o exaurimento da cognição. Desse modo, por ora, há de prevalecer o principio a legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. Ademais, o ato que concede, em tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração Pública, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Com efeito, em cognição prefacial, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora